Tribunal: TJES
Processo: 5017094-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, permitindo o prosseguimento da execução das astreintes fixadas pelo descumprimento de obrigação judicial, sem estipulação de limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões centrais em discussão: (i) a necessidade de liquidação prévia da sentença para apuração dos valores devidos a título de multa cominatória (astreintes); e (ii) a adequação do valor das astreintes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença que fixa multa cominatória (astreintes) para o descumprimento de obrigação de fazer é considerada líquida, sendo dispensável a liquidação prévia quando os valores devidos puderem ser apurados por meio de cálculos aritméticos, conforme o disposto no § 2º do art. 509 do CPC, e entendimento consolidado do STJ e de Tribunais Estaduais.

4)
A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não podendo, contudo, acarretar enriquecimento sem causa para a parte credora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5)
O juízo pode, até mesmo de ofício, reduzir ou limitar o valor das astreintes caso se revelem excessivas ou desproporcionais, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC e entendimento pacífico do STJ.

6
)
No caso em análise, a ausência de limite máximo para a multa imposta e o risco de exorbitância dos valores comprometem a natureza coercitiva da sanção, atribuindo-lhe caráter punitivo inadequado.

7
)
Considerando o lapso temporal e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado limitar o valor total das astreintes ao montante de R$ 20.000,00, em conformidade com precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prévia liquidação da sentença é desnecessária para a execução de astreintes quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. 2. O valor das astreintes pode ser alterado ou limitado pelo juízo, de ofício ou a requerimento, para evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, sem que haja preclusão quanto à sua revisão.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2º, e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.770/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/03/2023, DJe 05/06/2023. TJSP, AI 2115329-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/01/2024. TJES, AI 35159004676, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24/05/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017094-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: AMANDA DA SILVA ABDALLA GOULART REINHOLZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, permitindo o prosseguimento da execução das astreintes fixadas pelo descumprimento de obrigação judicial, sem estipulação de limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões centrais em discussão: (i) a necessidade de liquidação prévia da sentença para apuração dos valores devidos a título de multa cominatória (astreintes); (ii) a adequação do valor das astreintes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença que fixa multa cominatória (astreintes) para o descumprimento de obrigação de fazer é considerada líquida, sendo dispensável a liquidação prévia quando os valores devidos puderem ser apurados por meio de cálculos aritméticos, conforme o disposto no § 2º do art. 509 do CPC, e entendimento consolidado do STJ e de Tribunais Estaduais.

4)
A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não podendo, contudo, acarretar enriquecimento sem causa para a parte credora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5)
O juízo pode, até mesmo de ofício, reduzir ou limitar o valor das astreintes caso se revelem excessivas ou desproporcionais, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC e entendimento pacífico do STJ.

6
)
No caso em análise, a ausência de limite máximo para a multa imposta e o risco de exorbitância dos valores comprometem a natureza coercitiva da sanção, atribuindo-lhe caráter punitivo inadequado.

7
)
Considerando o lapso temporal e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado limitar o valor total das astreintes ao montante de R$ 20.000,00, em conformidade com precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prévia liquidação da sentença é desnecessária para a execução de astreintes quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. 2. O valor das astreintes pode ser alterado ou limitado pelo juízo, de ofício ou a requerimento, para evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, sem que haja preclusão quanto à sua revisão.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2º, e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.770/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/03/2023, DJe 05/06/2023. TJSP, AI 2115329-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/01/2024. TJES, AI 35159004676, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento médico do agravado, sob pena de multa diária de R$ 300,00, sem estipular um valor máximo.

Sustenta o recorrente que há nulidade na execução e que o valor executado é exorbitante, podendo resultar em enriquecimento sem causa da parte exequente.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação da
Bradesco Saúde S/A
e permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação às astreintes, está em consonância com os requisitos legais.

Na hipótese, o reiterado descumprimento da decisão liminar é fato incontroverso, o que se depreende dos pronunciamentos judiciais de Id. 8122203, 8516027, 8959729, 9631990 e 10249244.

Segundo o entendimento jurisprudencial da Corte de Cidadania,
“
é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
”
(AgInt no AREsp n. 2.203.770/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 5/6/2023.)

A esse respeito, a quantificação da multa demanda a realização de simples cálculos aritméticos, a teor do § 2º do art. 509 do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Com efeito, a jurisprudência pátria reputa
desnecessária
a prévia liquidação da sentença pela qual se pretende o pagamento da multa cominatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos não se pretende perdas e danos pela não devolução do maquinário e sim da execução da multa cominada pelo não cumprimento da obrigação de fazer. 2.
Os valores a serem executados dependem de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de instauração de liquidação de sentença. Art. 509, §2º do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1178205, 0700132-49.2019.8.07.9000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 04/07/2019.)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Incidente iniciado para
execução de astreintes oriundas de descumprimento de decisão liminar
– Decisão que rejeitou impugnação à execução – Pertinência – Acórdãos anteriores desta 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial que mantiveram as multas cominatórias impostas à Agravante e, ainda, aplicaram pena pela caracterização da litigância de má-fé – Art. 537, § 3º, do CPC que autoriza a execução provisória de astreintes, apenas condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado – Entendimento consolidado em contexto pretérito no E. STJ (Tema Repetitivo n. 743) considerado superado com o advento do novo regramento processual – Precedentes –
Dívida que dispensa fase de liquidação, pois pode ser extraída de singelos cálculos aritméticos
– Valor fixado para as astreintes que não se revela excessivo, pois arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e tendo em vista a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial – Reiterada recalcitrância durante todo o trâmite processual – Parte que deve ser sancionada por sua conduta inaceitável – Inexistente o excesso de execução suscitado em razão da imposição de multa cominatória à Agravante em duas ocasiões distintas – Agravo desprovido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2115329-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2024; Data de Registro: 12/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Demora no recálculo da dívida deferido em liminar.
Imposição de astreintes
. Multa que tem permissivo legal (artigos 139, IV e 536, § 1º do CPC) e não se mostra inapropriada em face de pessoas jurídicas de direito público. Precedentes. Suficientes indicativos de recalcitrância em cumprir a determinação judicial. Cálculos desprovidos de complexidade.
Valores que podem ser revistos mediante a realização de simples cálculos aritméticos.
Ausência de demonstração de impossibilidade técnica ou estrutural de realização dos respectivos cálculos. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2080167-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DA INTIMAÇÃO -
LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS - DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
- REFORMA DA DECISÃO. - É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que "o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória, deixa de observar o comando judicial respectivo". -
Sendo possível apurar os valores do contrato por meros cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por arbitramento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.009660-6/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Conquanto o agravante alegue excesso de execução, bem como a impossibilidade de incidirem juros sobre a multa, observo que a parte deixou de declarar de imediato o valor que entende correto, de modo a não atender o disposto no § 4º do art. 525 do CPC.

A fixação
da multa
não se submete à preclusão
, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

A esse respeito, confira-se o entendimento desta Corte, na esteira de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. POSSIBILIDADE.

1. - As astreintes configuram mecanismo de execução indireta cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento de determinação judicial. Contudo, o valor da multa não deve representar fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário. 2. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760⁄DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015) e que “pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão” (AgRg no AREsp 322.829⁄PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10-03-2016, DJe 16-03-2016).
3. - A inércia das rés perdurou por lapso temporal não muito extenso, uma vez cientificadas em 17-12-2012 da decisão judicial liminar favorável ao autor, dela informaram o cumprimento em 23-04-2013. Valor da multa reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais). 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004676, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2020, Data da Publicação no Diário: 03/06/2020)

Quanto ao valor das astreintes, o lapso temporal decorrido e o motivo do descumprimento, aliados ao custo médio da obrigação, autorizam a manutenção dos parâmetros fixados de R$ 300,00 por dia de inadimplemento.

Frise-se que este Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que o valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1) Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil subsequente, 28/05/2010 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 31/05/2010 (segunda-feira), finando-se somente em 14/06/2010 (segunda-feira),
ex vi
art. 4º, §4º da Lei nº 11.419 c/c art. 184 do CPC. É evidente, portanto, a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo embargado. 2) É desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes ao dano moral, sobretudo para efeitos de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente debatida e analisada. 3) A circunstância de o embargante se tratar de magistrado foi devidamente sopesada no momento do arbitramento, porquanto, na linha adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, à mingua de critérios objetivos para a fixação da indenização dos danos morais, levou-se em conta não só a gravidade da lesão como também o porte econômico do réu e o nível socioeconômico do autor. 4)
Não se pode admitir que as
astreintes
alcancem valores estratosféricos que caracterizem o enriquecimento ilícito da parte beneficiária, o que justifica sua redução.
(Processo nº 0006232-12.2009.8.08.0035 (035.09.006232-0) Classe: Embargos de Declaração Ap Civel Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 03/09/2012 Data da Publicação no Diário: 12/09/2012 Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Origem: VILA VELHA - 6ª VARA CÍVEL).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A fixação de multa diária em sede de antecipação de tutela por decorrência de descumprimento de obrigação de fazer é título executivo hábil para a execução provisória. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1116800/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 724.160/RJ, TERCEIRA TURMA, DJ 01/02/2008 e REsp 885.737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007. II.

É possível a redução das
astreintes
fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.’ (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05/08/2009) III. Recurso conhecido e improvido. (Processo nº 0903587-26.2011.8.08.0000 (048.11.900070-0) Classe: Agravo de Instrumento Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 04/10/2011 Data da Publicação no Diário: 22/11/2011 Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Origem: SERRA - 4ª VARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE refrigerador COM vício de qualidade - responsabilidade por vício do produto - solidariedade do fabricante e do comerciante - substituição - produto COM VÍCIO PARCIAL - PRODUTO essencial - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - VOLUNTARIEDADE DA AUTORA - VALOR DO BEM JURÍDICO - INALTERADO - dano moral - REFRIGERADOR FUNCIONANDO - inOcorrência DE DANO MORAL - DETERMINAÇÃO DE TROCA -
ASTREINTES
- EXCESSO - redução - RECURSOS PROVIDOS. 1. Responsabilidade solidária do comerciante: constatado o vício na qualidade do produto (refrigerador), tanto a empresa fabricante quanto a comerciante respondem, solidariamente, pelos prejuízos daí advindos, com fulcro no artigo 18 do CDC. 2. Imediata substituição do produto: preconiza o art. 18, §3º, do CDC que o consumidor poderá exigir a substituição imediata do produto, ou, ainda, a devolução imediata da quantia paga, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

3. Dano moral:

descabe a pretensão de indenização por danos morais em razão do mero descumprimento de cláusula contratual, havendo a parte de demonstrar a ocorrência concreta de abalo moral e prejuízo de ordem extrapatrimonial 4.
Multa coercitiva: o valor fixado como
astreintes
deve ser considerado proporcional de acordo com o tamanho do dano, além de o valor a ser fixado não poder ser demasiado a ponto de enriquecer indevidamente o recorrido, o mesmo também não pode ser ínfimo a ponto de se mostrar como incentivo ao arbitrário e leviano descumprimento das determinações judiciais.
5 - Recursos parcialmente providos. (Processo nº 0024621-10.2011.8.08.0024 (024.11.024621-2) Classe: Apelação Civel Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 16/10/2012 Data da Publicação no Diário: 26/10/2012 Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Origem: VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL).

A falta de estipulação de valor máximo da multa refoge à finalidade coercitiva, com índole de alcançar a exorbitância e adquirir verdadeiro caráter condenatório.

No contexto,
revela-se
adequada a limitação d
as astreintes
ao patamar de R$
2
0
.000,00
, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para delimitar as astreintes ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e determinar que o cumprimento de sentença prossiga até a prefalada quantia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.